Tribunal: TJSP
Processo: 1008098-75.2020.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
e está de acordo com as disposições da Lei Estadual no 11.608/03 e do Código de Processo Civil.
7. Sentença reformada, para afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral e condenar ambas as partes, na proporção fixada no acórdão, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, observada a justiça gratuita. Dá-se parcial provimento ao recurso, reformando-se, de ofício, os consectários da condenação.
(TJSP; Apelação Cível 1008098-75.2020.8.26.0609; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Taboão da Serra - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/10/2024; Data de Registro: 10/10/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Elói Estevão Troly

Comarca:

Taboão da Serra

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/10/2024

Data de publicação:

10/10/2024

Ementa:
Apelação. Ação de declaração de inexigibilidade do débito, indenização por dano moral, repetição do indébito e tutela de urgência. Sentença de procedência. Recurso da ré.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado, tendo em vista o julgamento do mérito.
2. Refinanciamento de contrato de empréstimo consignado impugnado. Falsidade constatada em perícia. Matéria

Ementa:
Apelação. Ação de declaração de inexigibilidade do débito, indenização por dano moral, repetição do indébito e tutela de urgência. Sentença de procedência. Recurso da ré.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado, tendo em vista o julgamento do mérito.
2. Refinanciamento de contrato de empréstimo consignado impugnado. Falsidade constatada em perícia. Matéria incontroversa. Falha na prestação de serviços. Débito inexigível.
2. Indébito. Restituição de forma dobrada. Cabimento. Elementos de convicção que apontam para a intensa violação da boa-fé objetiva. Responsabilidade da instituição por atos praticados por seus agentes ou empregados.
3. Consectários de condenação. Matéria de ordem pública (CC, arts. 389 e seguintes) que pode ser conhecida de ofício. Correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, sobre o valor a ser repetido, devem incidir a partir de cada desembolso, por se tratar de responsabilidade extracontratual.
4. Dano moral. Descontos sobre benefício previdenciário destinado à subsistência da parte autora, por empréstimo não contratado. Ausência de justa causa. Dano não verificado no caso concreto. Inexistência de depósito judicial, pela parte autora, do crédito indevidamente recebido, o que afasta sua boa-fé. Ademais, embora ilícita a contratação, os descontos foram compensados pelo valor indevidamente recebido, sendo certo que a restituição/compensação integral do crédito -- determinada na sentença -- só se dará em fase de cumprimento, não se verificando, portanto, qualquer impacto na subsistência da parte autora, de modo que, à falta de comprovação de outros fatos que tenham lesado sua personalidade, não há se falar em dano moral.
5. Honorários advocatícios. Na hipótese, diante da declaração de inexigibilidade do débito e da repetição dobrada do indébito, por um lado, e da rejeição da indenização por dano moral, por outro, é razoável considerar, em face da utilidade do que fora pleiteado, a ocorrência da sucumbência na proporção da derrota de cada parte, o que impõe a distribuição proporcional dos encargos sucumbenciais entre os litigantes.
6. Ré vencida em parte, condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Benesse que não equivale a isenção do tributo, dispensando-se meramente o adiantamento dos valores, os quais ficam sob condição suspensiva de exigibilidade. Art. 1.095, § 5o das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral de Justiça que complementa e está de acordo com as disposições da Lei Estadual no 11.608/03 e do Código de Processo Civil.
7. Sentença reformada, para afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral e condenar ambas as partes, na proporção fixada no acórdão, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, observada a justiça gratuita. Dá-se parcial provimento ao recurso, reformando-se, de ofício, os consectários da condenação.